Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709376-74.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: VALDETE DE BRITO VANDERLEY DA SILVA, VALDETE DE SOUZA CRUZ MIRANDA, VALDETE MARIA DA SILVA, VALDETE MOREIRA SILVA GOMES, VALDETE PEREIRA SANTOS, VALDETE RODRIGUES DA SILVA, VALDETH DE SALES BISPO, VALDEVINA RODRIGUES MEIRELES, VALDETE MENDES LUCAS, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (Ação Coletiva 59888/96), reconheceu a prescrição da pretensão executória (ID 40521924). No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR